Tribunal: TJDFT
Processo: 0712898-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO SUSCITANTE. QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. JUÍZO SUSCITADO. SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE LESÃO CORPORAL. AGRESSÃO PRATICADA PELA FILHA CONTRA A MÃE IDOSA. MOTIVAÇÃO DE CUNHO PATRIMONIAL. IRRELEVÂNCIA. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA VÍTIMA. ARTIGO 40-A DA LEI No 11.340/2006. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O sistema protetivo instituído pela Lei no 11.340/2006 visa proteger a mulher em situação de vulnerabilidade dos mais diversos tipos de violência praticados contra ela no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero.
2. Aplica-se a Lei Maria da Penha ao caso envolvendo suposto crime de lesão corporal praticado, em contexto de violência doméstica, pela filha contra a mãe idosa, sendo irrelevante perquirir se a agressão envolve questão de cunho patrimonial.
3. Consoante artigo 40-A da Lei no 11.340/2006, aplica-se a referida lei independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
4. Conforme atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, ainda mais quando a ofendida também é idosa, o que, com mais razão, atrai a observância da legislação protetiva.
5. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília).